Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014997-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR - CPF: 732.909.471-49 (APELADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1014997-59.2023.8.11.0041

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO: MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – CELULAR FURTADO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos e a
instituição

financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PAGSEGURO INTERNET LTDA
na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais n. 1014997-59.2023.8.11.0041
ajuizada por
MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para:

“a. Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b. Condeno a requerida ao pagamento de R$ 20.990,00 (vinte mil novecentos e noventa reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c. Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Em síntese, sustenta que imbróglio narrado ocorreu a partir de ato criminoso praticado por terceiros caracterizando-se situação de fortuito externo, sendo assim, ausente o dever de indenizar já que não restou comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta criminosa de terceiros e o dano material ora combatido para se aferir a responsabilização do apelante, uma vez que o furto fora comunicado somente no dia seguinte após o ocorrido, inviabilizando qualquer conduta impeditiva das transações bancárias, pleiteadas a título de danos materiais.

Aduz, ainda, que transações foram realizadas mediante a utilização dos dados da parte apelada, os quais ficam protegidos em ambiente seguro, razão pela qual não há que se falar em falha na segurança da tecnologia do apelante, não podendo o mesmo ser culpabilizado por situação de fortuito externo.

Destaca que o gerenciador do apelante possui um sistema antifraude, onde os dados de seus clientes são criptografados e há um monitoramento constante, sendo o acesso possível somente mediante login com e-mail e senha, não podendo o apelante prever que eventuais transações realizadas, em tese, de forma válida mediante utilização de dados pessoais personalíssimos podem ser fraudulentas ou oriundas de atos criminosos; só havendo que se falar em responsabilidade, após a denúncia realizado pelo cliente/usuário e uma avaliação, a fim de viabilizar as medidas cabíveis o mais breve possível, mormente em relação ao bloqueio do saldo visando o impedimento de movimentação dos valores através dos dados da parte apelada.

Afirma, portanto, que ao deixar de comunicar imediatamente o extravio do telefone celular para o Pagseguro, o qual fora levado de forma criminosa totalmente desbloqueado comprovando a realização das transações com os dados da parte apelada, a mesma passa a concorrer para o evento, razão pela qual não há que se falar em responsabilização do apelante por ato criminoso praticado por terceiros, caracterizando-se situação de fortuito externo, somado à flagrante culpa exclusiva do consumidor, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 20.990,00 (vinte mil novecentos e noventa reais).

Por fim, requer seja reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços pelo apelante para afastar a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixados pelo Juízo de primeiro grau, ou, com base no princípio da eventualidade, faz-se necessário que a indenização por danos morais seja minorada, tendo em vista, a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 204339972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, aduziu em síntese:

“que, na data de 02 de março de 2023, teve o seu celular furtado, momento em que solicitou a ajuda de seu genitor para efetuar o bloqueio de sua conta bancária, tendo em vista que possuía R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) aproximadamente, depositados em sua conta corrente.

Aduz que entrou em contato com a instituição financeira, relatando o furto e solicitando o bloqueio da conta, momento em que a atendente informou que haviam sido realizadas algumas transações durante a madrugada, no entanto, em decorrência do horário não poderia passar maiores informações.

Narra que, posteriormente, tomou conhecimento de que haviam sido realizadas diversas transações, sendo uma transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais), um PIX no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), uma solicitação de pagamento de boleto bancário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e um agendamento de PIX no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Relata que todas as transações realizadas possuíam como beneficiária Viviane Barreto da Silva, pessoa desconhecida pela parte autora.

Acrescenta que conseguiu efetuar o cancelamento tão somente do agendamento de PIX no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Informa que entrou em contato com a instituição financeira, solicitado o cancelamento das transações realizadas, sendo comunicado que o boleto não seria compensado, bem como havia sido realizado o bloqueio de valores na conta da beneficiária, no entanto, posteriormente recebeu a informação de que o boleto havia sido pago com sucesso.

[...] No mérito, pugna pelo julgamento procedente da ação, para que a parte requerida seja condenada à restituição da quantia de R$ 20.990,00 (vinte mil novecentos e noventa reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Devidamente citada, o requerido/apelante não apresentou contestação, razão pela qual, lhe fora decretada a
revelia
.

Ao decidir, a magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare julgou
parcialmente procedente
o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ possua a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

No caso, o apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que seu gerenciador possui um sistema antifraude, onde os dados de seus clientes são criptografados e há um monitoramento constante, sendo o acesso possível somente mediante login com e-mail e senha, não podendo o apelante prever que eventuais transações realizadas, em tese, de forma válida mediante utilização de dados pessoais personalíssimos possam ser fraudulentas ou oriundas de atos criminosos, inexistindo qualquer responsabilidade da instituição apelante.

Todavia, conforme se denota dos documentos de ID’s 172616016 a 172616018 (extratos de conta corrente), houve a realização de três transações bancárias, todas com a mesma beneficiaria Viviane Barreto da Silva, vejamos:

i) um pagamento de boleto bancário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à 01:46 do dia 02/03/2023 (ID. 204339924)

ii) um PIX no valor de R$ 990,00, às 01:41 do dia 02/03/2023 (ID. 204339925)

iii) uma transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais), às 01:39 do dia 02/03/2023 (ID. 204339926)

Nota-se que o autor/apelado relatou em 02/03/2023 às 13:09 o furto através do Boletim de Ocorrência constante do ID. 204339921 narrando que os fatos ocorreram naquele mesmo dia (02/03/2023) à 1:00, vejamos:

Assim, de imediato, entrou em contato com a instituição financeira, relatando o furto e solicitando o bloqueio da conta, momento em que a atendente informou que haviam sido realizadas algumas transações durante a madrugada, no entanto, em decorrência do horário não poderia passar maiores informações.

O apelado trouxe todos os protocolos de atendimento (“
PROTOCOLOS DAS GRAVAÇÕES DO PAGBANK
1 – PROTOCOLO 03148460 DIA 02.03.2023 AS 02:00HS NÃO RECONHECENDO AS TRANSAÇÕES 2 – PROTOCOLO 03151447 DIA 02.03.2023 3 – PROTOCOLO 03204559 4 – PROTOCOLO 03414706 5 – PROTOCOLO 03433971 6 – PROTOCOLO 03468229 7 – PROTOCOLO 03515191 8 – PROTOCOLO 03955510 DIA 16-03-2023 9 – PROTOCOLO 04062325 10 – PROTOCOLO 04185968 DIA 19.03.2023 11 – PROTOCOLO 04199095 DIA 20.03.2023
PROTOCOLOS DA OUVIDORIA DO PAGBANK
1 – PROTOCOLO 04200541 DIA 21.03.2023 2 – PROTOCOLO 04203295 DIA 21.03.2023 3 – PROTOCOLO 04571313 DIA 28.03.2023 4 – PROTOCOLO 04638091 DIA 20.03.2023
”), solicitando que a requerida trouxesse as gravações de atendimento, contudo, esta se tornou revel.

Portanto, além de o apelante não ter trazido as gravações de atendimento, não trouxe aos autos nenhuma prova de que demonstrasse a movimentação financeira do apelado, ou ainda apresentado seu limites de transferência, a fim de demonstrar a regularidade das transações bancárias realizadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou ainda que este tenha concorrido com a falha pela demora na comunicação do furto, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado, ou ele tenha concorrido para elas.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ):"O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024